Tribunal: TJSP
Processo: 1028312-67.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento de Ensino – Controvérsia sobre débito tributário objeto de processo administrativo fiscal junto à Receita Federal – Questão controvertida que impõe a realização de perícia contábil para elucidação da origem do débito tributário reclamado pelas partes para esclarecer-se

Ementa:
Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento de Ensino – Controvérsia sobre débito tributário objeto de processo administrativo fiscal junto à Receita Federal – Questão controvertida que impõe a realização de perícia contábil para elucidação da origem do débito tributário reclamado pelas partes para esclarecer-se se houve o respectivo pagamento ou parcelamento fiscal e se esse processo administrativo fiscal constava dos informes de débitos tributários por ocasião da celebração do instrumento de compra e venda e de qual das partes seria a responsabilidade pela dívida fiscal – Cerceamento de defesa caracterizado – Nulidade da sentença decretada – Recurso provido.